Tribunal: TJSP
Processo: 1022376-61.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
Apelação Cível – Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada - Interposição contra sentença que JULGOU IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e declarou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil – Alegação, entre outras, de necessidade da medicação, ante sua enfermidade e situação de hipossuficiente – Pedido de

Ementa:

Apelação Cível – Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada - Interposição contra sentença que JULGOU IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e declarou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil – Alegação, entre outras, de necessidade da medicação, ante sua enfermidade e situação de hipossuficiente – Pedido de procedência da ação - Cabimento – Inteligência dos artigos 6o e de 196 a 200 da Constituição, o que justifica o fornecimento gratuito do medicamento pleiteado destinado a pessoa necessitada, realizado de acordo com orientação médica – Aplicação do decidido no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça – Resp 1.657.156 – Ação que deve ser julgada procedente -

Recurso provido